Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado, Banco de Brasília S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conteúdo da petição Id. 32392227 e os documentos juntados pelo Apelante. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora